Tribunal: TJDFT
Processo: 0704238-84.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704238-84.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BERTULINA FERREIRA DA PAZ APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Nos termos do ar. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrrazões pela parte Apelada. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora